Tribunal: TJDFT
Processo: 0752651-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752651-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: DAMARES GALDINO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 218347355 processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo condomínio ora agravante em desfavor de Damares Galdino da Silva, processo n. 0727651-36.2024.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Em que pese os argumentos da credora, verifico que a parcela intitulada como "água e esgoto" não possui previsão nas atas de assembleia geral, e, portanto, não goza dos requisitos necessários para serem consideradas título executivo. Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial. II - recolher as custas iniciais; Ademais, a fim de permitir a análise adequada e célere por este Juízo, bem como considerando o número elevado de documentos contidos nos autos, o exequente deverá juntar as atas das assembleias cujas taxas ordinárias / extraordinárias estejam identificados mediante grifo no documento. Ressalto que não serão admitidos documentos reduzidos ou na posição "invertida". Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Em nome da economia e celeridade processual, caso os valores cobrados não constem expressamente em ata de assembleia, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se. (...) – grifos no original Inconformado, o condomínio exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67144132), esclarece que a decisão agravada entendeu inexistir justificativa para cobrança das taxas de água e de esgoto, porque não estariam previstas nas atas de assembleia geral; determinou ao exequente a exclusão de tais taxas do pedido, da causa de pedir e da planilha, para que o feito prossiga de forma executiva; e facultou ao exequente a conversão do feito em ação de cobrança, com a remessa dos autos ao juízo competente. Brada ter a decisão agravada imposto graves prejuízos ao exequente/recorrente. Diz haver direito legítimo à cobrança das taxas de água e esgoto, porque instituídas em assembleia. Aduz ser a decisão agravada contrária aos princípios da economia processual e da celeridade. Assevera que as taxas de água e esgoto têm como base o consumo coletivo, respeitando a equidade na distribuição dos encargos e rateada com transparência. Frisa que a exclusão de tais despesas implicaria a necessidade de ajuizamento de uma nova ação para cobrança isolada das taxas de água e esgoto, gerando um prejuízo ao recorrente e uma sobrecarga ao Poder Judiciário. Diz presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, roga o agravante que, uma vez antecipada a tutela recursal, nos termos acima, se CONHEÇA e DÊ PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão atacada para deferir a inclusão das parcelas denominadas “água e esgoto” na planilha de débitos e a consequente continuidade do processo de execução. Preparo regular (Id 67144860 e 67144863). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De fato, verifico que o magistrado de origem tão somente ofereceu à parte oportunidade para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de adequar a planilha de débito apresentada para que sejam desconsideradas as taxas de água e esgoto, além de ter determinado o recolhimento das custas iniciais. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão interlocutória”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação ajuizada pela agravante. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o condomínio agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 11 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora